Tribunal: CARF
Processo: 10980.720053/2009-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir alegações que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA. SÚMULA CARF No 12.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na Declaração de Ajuste Anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE TRIBUTAÇÃO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Apura-se o imposto incidente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente com base nas tabelas e alíquotas com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias, observando-se o valor auferido mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos Conselheiros no julgamento dos Recursos no âmbito do CARF.
IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 855.091/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
A decisão definitiva de mérito no RE no 855.091/RS, proferida pelo STF na sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos Conselheiros no julgamento de Recursos no âmbito do CARF.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA APLICADA.
No lançamento de ofício aplica-se a multa de 75% nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e de declaração inexata.

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10980.720053/2009-54 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-011.238 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
4 de abril de 2024 Recorrente
Recorrente
SILVETE DO ROCIO DOS SANTOS ESCOBAR Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir alegações
que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da
preclusão processual.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RESPONSABILIDADE DA FONTE
PAGADORA. SÚMULA CARF No 12.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na Declaração de Ajuste Anual, é legítima a constituição do crédito tributário
na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha
procedido à respectiva retenção.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
TRIBUTAÇÃO.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
Apura-se o imposto incidente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente
com base nas tabelas e alíquotas com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias, observando-se o valor auferido mês a mês pelo contribuinte (regime
de competência).
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos Conselheiros no
julgamento dos Recursos no âmbito do CARF.
IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No
855.091/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
A decisão definitiva de mérito no RE no 855.091/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos Conselheiros no
julgamento de Recursos no âmbito do CARF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.720053/2009-54
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.238 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720053/2009-54

LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA APLICADA.
No lançamento de ofício aplica-se a multa de 75% nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e de declaração inexata.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário, não conhecendo da matéria preclusa, e, na parte conhecida, dar-lhe
provimento parcial para que o imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo
regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente, e também serem excluídos da tributação os juros de
mora.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade,
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo e Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 19/25) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2006 (e-fls. 16/18), no qual se apurou: Omissão de Rendimentos Recebidos
de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação Trabalhista e Compensação Indevida de Imposto de
Renda Retido na Fonte - IRRF.
A Impugnação (e-fls. 02/05) foi julgada Improcedente pela 4a Turma da DRJ/CTA
em decisão assim ementada (e-fls. 31/37):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2006
AÇÃO
JUDICIAL.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
TRIBUTAÇÃO NA FONTE E NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Os rendimentos referentes às diferenças ou atualizações de salários, inclusive juros e
atualização monetária, recebidos acumuladamente por força de decisão judicial, devem
ser oferecidos à tributação no mês do seu recebimento e na declaração de ajuste anual,
na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou o valor a ser restituído.
DEDUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO TRABALHISTA.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.238 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720053/2009-54

Sujeitam-se à devida comprovação os gastos com honorários advocatícios que a
contribuinte pretenda deduzir dos valores tributáveis auferidos em ação judicial.
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA
DA FONTE PAGADORA.
Os rendimentos recebidos de pessoas jurídicas estão sujeitos à incidência do imposto de
renda quando do seu recebimento, e devem ser submetidos à tributação na declaração de
ajuste anual, inobstante a falta de retenção e recolhimento pela fonte pagadora.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL PARA DISPENSA DA
APLICAÇÃO.
Tendo a contribuinte apresentado declaração de rendimentos inexata, legítima é a
exigência da multa de ofício sobre o crédito tributário apurado na ação fiscal,
inexistindo previsão legal para sua dispensa.
IMPUGNAÇÃO. INSTRUÇÃO DOS AUTOS.
A impugnação, formalizada por escrito, dever ser instruída com os documentos em que
se fundamentar.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 18/11/2011 (e-fls. 42), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 20/12/2011 (e-fls. 43/60) no qual registra breve
síntese dos fatos e apresenta os argumentos a seguir sintetizados.
- Entende que não se poderia apropriar, no mês do recebimento, parcelas
referentes a anos anteriores, haja vista que, a seu tempo, contavam com regras tributárias
diversas. Aduz que o cálculo do imposto de renda referente a esses valores deveria se dar de
forma proporcional à base de cálculo de cada Declaração de Ajuste Anual. Conclui que se os
direitos trabalhistas tivessem sido pontualmente adimplidos pelo empregador, não seria devido
qualquer tributo sobre esses valores.
- Alega a isenção do imposto de renda em relação às verbas percebidas pelo
empregado a título de alimentação e FGTS, bem como sobre os gastos com honorários
advocatícios.
- Aponta a posição do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no
1.227.133/RS no sentido de afastar a incidência de imposto de renda sobre os valores recebidos
em ação trabalhista a título de juros de mora, dado o caráter indenizatório da verba.
- Defende que não houve omissão de rendimentos, haja vista que declarou a
totalidade dos valores percebidos, classificando-os em rendimentos “tributáveis” e “não
tributáveis” de acordo com a natureza jurídica das verbas decorrentes da ação trabalhista.
Afirma que não lhe foi oportunizado o direito ao contraditório e à ampla defesa para que pudesse
trazer aos autos os documentos necessários à produção de provas.
- Reitera a alegação de sua Impugnação de que a responsabilidade pelo
recolhimento do imposto de renda é exclusiva da fonte pagadora, só podendo ser deslocada para
o contribuinte nos casos de não retenção do mesmo. Por esse motivo, contesta a multa de oficio
imposta pela Fazenda Pública em virtude da alegada omissão de renda.
- Acrescenta que a Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinou a matéria
por meio da Resolução RFB n° 1.127/11, art. 2o, acabando com a controvérsia sobre a
responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto de renda devido sobre rendimentos
recebidos acumuladamente.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.238 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720053/2009-54

Após a apresentação do Recurso Voluntário, o sujeito passivo protocolou nova
petição (e-fls. 100/104) solicitando a aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE no 614.406/RS (Tema 368) e do RE no 855.091/RS (Tema 808).

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, deve ser parcialmente conhecido.
De acordo com a Notificação de Lançamento, os rendimentos em litígio foram
recebidos acumuladamente pela contribuinte em virtude de processo trabalhista ajuizado contra o
Banco Bradesco S/A (e-fls. 20/22).
Como já pontuado na decisão recorrida, não há impropriedade na apuração de
omissão de rendimentos pela autoridade fiscal, haja vista que, ao classificar incorretamente
rendimentos tributáveis como isentos/não tributáveis, a contribuinte excluiu do ajuste anual
verbas que deveriam compor a base de cálculo do imposto de renda.
Cumpre ressaltar nesse ponto que a interessada teve pleno conhecimento dos fatos
que deram origem ao lançamento e que pôde exercer plenamente o seu direito de defesa
apresentando Impugnação e Recurso Voluntário com o intuito de afastar as infrações apuradas.
Quanto às alegações sobre a isenção das verbas percebidas a título de alimentação
e de FGTS, deixo de conhecê-las por não terem sido suscitadas na Impugnação, quedando-se
preclusas nos termos dos arts. 16 e 17 do Decreto no 70.235/72.
Relativamente aos honorários advocatícios, não merece reforma a decisão
recorrida. Verifica-se que a contribuinte já havia pleiteado a sua dedução na primeira instância,
mas esta não foi acatada em razão da ausência de provas anexadas à Impugnação (e-fls. 35). Em
seu Recurso Voluntário, a interessada apresenta uma nota fiscal de prestação de serviços sem
nenhuma identificação da ação judicial a que se refere, não sendo possível vincular a despesa aos
rendimentos em litígio (e-fls. 85).
Por outro lado, assiste razão à recorrente quanto à forma de tributação dos valores
recebidos na ação trabalhista. Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, com repercussão geral
reconhecida (Tema 368), a apuração do imposto sobre as verbas recebidas acumuladamente deve
observar o regime de competência, com a utilização das alíquotas vigentes à época em que os
valores deveriam ter sido adimplidos.
Também deve ser acatado o pleito da recorrente quanto à não incidência do
imposto de renda sobre os juros moratórios recebidos na demanda. De acordo com a decisão
proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no
855.091/RS, com repercussão geral reconhecida (Tema 808), não incide imposto de renda sobre
os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função, sendo esse o caso dos autos.
Ressalte-se que as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869/73 ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105/15 - Código de Processo Civil, devem ser reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.238 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720053/2009-54

dos Recursos no âmbito do CARF, nos termos do art. 62, §2o, do Anexo II do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF.
No que tange à responsabilidade pela retenção do imposto de renda, não há
reparos a serem feitos no acórdão recorrido.
O imposto de renda é um tributo cujo fato gerador não se dá instantaneamente,
mas se assenta ao longo do tempo. Trata-se de fato gerador complexivo, com duas modalidades
de incidência. Em um primeiro momento ocorre a retenção e o recolhimento do imposto de
renda pela fonte pagadora, caracterizando-se como mera antecipação do montante efetivamente
devido pelo contribuinte. Posteriormente, procede-se ao acerto definitivo através da Declaração
de Ajuste Anual, podendo ser compensado o valor retido, nos termos do art. 87, IV, do Decreto
3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos.
Equivoca-se, portanto, a recorrente ao entender que a responsabilidade da fonte
pagadora pela retenção e recolhimento do imposto de renda a eximiria da obrigação de informar
em sua Declaração de Ajuste Anual os rendimentos tributáveis recebidos na ação trabalhista. É
nesse sentido o entendimento consolidado na Súmula CARF n° 12, com efeito vinculante em
relação à Administração Tributária Federal:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Impende esclarecer nesse ponto que a Instrução Normativa RFB no 1.127/11
mencionada no Recurso Voluntário dispõe sobre apuração e tributação de rendimentos recebidos
acumuladamente de que trata o art. 12-A da Lei no 7.713/88, acrescido pela Medida Provisória no
497/10, posteriormente convertida na Lei no 12.350/10. O referido dispositivo alterou a
sistemática de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente a partir de 2010, não se
aplicando ao ano calendário em exame.
Importante registrar, por fim, que, uma vez constatada a infração à legislação
tributária em procedimento fiscal, o crédito deve ser apurado com os encargos do lançamento de
ofício. No presente caso, trata-se da multa de 75% prevista no do art. 44, I, da Lei no 9.430/96,
utilizada quando há falta de pagamento ou recolhimento, falta de declaração ou declaração
inexata.
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das matérias preclusas, e, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial para afastar
a tributação da parcela correspondente aos juros de mora recebidos na ação trabalhista e
determinar o recálculo do imposto de renda devido sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente com base nas tabelas e alíquotas vigentes à época em que estes eram devidos,
observando-se a renda auferida mês a mês pela contribuinte (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.238 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720053/2009-54

Fl. 133
DF CARF MF
Original